Tribunal: TJBA
Processo: 8198450-89.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8198450-89.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: WENDEL DAVID NASCIMENTO SANTOS

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REGISTRO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL EXPRESSA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Wendel David Nascimento Santos contra acórdão que negou provimento à sua apelação e manteve a improcedência do pedido de indenização por danos morais decorrente de registro de operação financeira no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR) pela NU Financeira S.A. O embargante sustenta contradição no julgado ao afirmar que a autorização genérica contratual para compartilhamento de dados não se confunde com o dever de informação previsto no CDC, bem como alega inadequada aplicação da Súmula 359 do STJ e requer o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes e prequestionamento expresso de dispositivos constitucionais e legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ao concluir que a autorização contratual expressa supre a exigência de comunicação prévia sobre o registro no SCR; (ii) estabelecer se houve contradição na utilização da Súmula 359 do STJ e na interpretação da Resolução BACEN nº 4.517/2017; (iii) determinar se os embargos de declaração podem ser acolhidos para atribuição de efeitos infringentes e rediscussão do mérito, bem como para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, exigindo a demonstração efetiva do vício apontado.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia acerca da notificação prévia e conclui, de forma clara, que a cláusula contratual de autorização para consulta e compartilhamento de dados com o BACEN supre a exigência normativa de comunicação do registro no SCR.

A decisão embargada consigna que não há ilicitude na conduta da instituição financeira, pois o registro decorre de operação contratada e de autorização expressamente prestada pelo consumidor.

O acórdão também explicita que, ainda que assim não fosse, a responsabilidade pela comunicação prévia ao devedor, segundo a Súmula 359 do STJ, recai sobre o órgão mantenedor do cadastro, e não sobre a instituição credora.

A insurgência do embargante revela inconformismo com a tese jurídica adotada, buscando alterar o resultado do julgamento por via imprópria, o que não se admite em embargos de declaração.

Os aclaratórios não constituem recurso idôneo para rejulgamento da causa ou reexame do acerto da decisão quando ausentes os vícios previstos em lei.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando já apresenta fundamento suficiente para decidir a controvérsia.

O pedido de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, considerando-se incluídos no acórdão os elementos suscitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CDC, arts. 6º, III, e 43, § 2º; CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; Resolução BACEN nº 4.517/2017.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 359; TJ-BA, EDcl nº 0580020-78.2015.8.05.0001/50000, Rel. Des. Marcia Borges Faria, publ. 17.07.2020; TJ-BA, EDcl nº 0122837-06.2004.8.05.0001/50000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, publ. 23.08.2017; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8198450-89.2024.8.05.0001
, em que figuram como embargante
WENDEL DAVID NASCIMENTO SANTOS
e como embargada
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

07-200